Tribunal: TCU
Processo: 009.833/2026-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 52026 e Uasg 789300 (Objeto: Serviços de outsourcing de impressão.)

Inteiro teor:
Acórdão 1241/2026-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação; considerar prejudicada a continuidade do exame da representação por este Tribunal, diante do baixo risco, da baixa relevância e da baixa materialidade de seu objeto; comunicar os fatos à Capitania Fluvial do Rio Paraná (Organização Militar subordinada ao Comando do 8o Distrito Naval da Marinha do Brasil) para adoção das providências internas de sua alçada e armazenamento em base de dados acessível ao TCU, com cópia para Centro de Controle Interno da Marinha (CCIMAR); encaminhar ao representante, à Capitania Fluvial do Rio Paraná e ao Centro de Controle Interno da Marinha cópia desta deliberação e da instrução de peça 15; e arquivar o presente processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 009.833/2026-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Capitania Fluvial do Rio Paraná. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Samuel Goncalves Bueno (110115/OAB-PR), representando Printer do Brasil Tecnologia da Informação Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.